Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-14.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE NA TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO DE ORÇAMENTOS. DANO MATERIAL EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que reconheceu a responsabilidade do recorrente pelo acidente de trânsito e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano material, para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 8.267,00 (oito mil duzentos e sessenta e sete reais). Alega o recorrente que a dinâmica do acidente concluída pelo magistrado não traduz a realidade, porquanto ele não era o condutor do veículo no momento da colisão. Afirma que o acidente se deu por culpa do recorrido, já que seu veículo não apresentava qualquer iluminação traseira ativa, o que foi determinante para a colisão. Por fim, impugna os orçamentos apresentados, suscitando a desproporcionalidade entre o dano e o valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 34201536) e com preparo regular (ID 34201537 e 34201538). Foram apresentadas contrarrazões (ID 34201544).
3. A valoração da prova testemunhal é ato consciente e reflexivo do juiz, que a confronta de forma objetiva com os demais elementos probatórios. No caso, o depoimento testemunhal corrobora a versão do autor de que o recorrente era o efetivo condutor do veículo no momento da colisão, o que não pode ser afastado apenas pela alegação de que o motorista não poderia estar olhando permanentemente para trás para aferir quem conduzia o veículo. Assim, ante a inexistência de outros elementos probatórios, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, não merece reparo a sentença que reconheceu o recorrente como condutor do bem.
4. O artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro preceitua que o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Assim, no abalroamento por trás, há presunção relativa da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo.
No caso dos autos, incontroverso que a parte recorrente colidiu com seu veículo na traseira do automóvel da parte recorrida.
5. Conforme esclarecido em sentença, eventual falta de iluminação traseira ativa do veículo do recorrido, o que não restou evidenciado nos autos, não configura a causa determinante do acidente, porquanto “havia uma fila de carros na frente do requerente o que permite concluir que o requerido tinha condições de avistar a blitz de longe, pois, caso contrário, teríamos que admitir que todos os carros parados na fila estavam completamente apagados e que os agentes de trânsito não tomaram nenhuma precaução para sinalizar a blitz, o que não se mostra crível”. Assim, não se desincumbindo a recorrente do ônus probatório de demonstrar a existência de fatos extintivos do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC), mostra-se adequada a sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo evento danoso.
6. Quanto ao valor da condenação, deve ser mantida a sentença. A parte recorrida juntou orçamentos realizados em oficinas comuns (ID 34201463), havendo compatibilidade entre as peças a serem reparadas e a extensão do dano. A mera alegação de superfaturamento não é suficiente para elidir a legitimidade dos documentos apresentados, quando desacompanhada de outros orçamentos ou pesquisa de valores dos itens elencados.
7. Preconiza o artigo 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. Assim, o valor da condenação não merece reparo, uma vez que reflete o menor orçamento juntado aos autos e está em conformidade com os danos comprovados.
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Custas processuais pelo recorrente vencido. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.